Tribunal: STF
Processo: RE 1503984
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 56, p. 3-5): 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. PLEITO DE EXCLUSÃO DOS TRIBUTOS SOBRE A PARCELA RELATIVA À CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O CAPITAL INVESTIDO. TESE JURÍDICA FIRMADA PELO STJ NO TEMA 162 E QUE VEM SENDO CONSTANTEMENTE REAFIRMADA. EXAÇÃO QUE SE JUSTIFICARIA PELO AUMENTO DO LUCRO DA EMPRESA COMO UM TODO. SUPERVENIÊNCIA DA TESE COM REPERCUSSÃO GERAL FIRMADA NO TEMA 962 DO STF. AUSÊNCIA DE CONTRAPOSIÇÃO ENTRE AMBAS. REPERCUSSÃO GERAL QUE TRATOU DA SELIC ENQUANTO JUROS E APENAS NO CONTEXTO DE REPETIÇÕES DE INDÉBITO. PRESSUPOSIÇÃO QUE O DANO DECORRENTE DO PAGAMENTO DE TRIBUTOS INDEVIDOS ARRASTARIA - AO CONTRÁRIO DOS CASOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TODA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DELE DECORRENTE COMO INDENIZATÓRIA. PRONUNCIAMENTO DA SUPREMA CORTE ADEMAIS NO TEMA 1.168 - JULGADO DIAS ANTES DO TEMA 962 - PELA AUSÊNCIA DE ALÇADA CONSTITUCIONAL DA QUESTÃO RELATIVA À INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. APELO DO PARTICULAR IMPROVIDO. 



    1. Cuida-se de apelação proferida em mandado de segurança que tem como objeto, fundamentalmente, "afastar a exigência de IRPJ e CSLL sobre a parcela correspondente à correção monetária das aplicações financeiras realizadas pela Impetrante, parcela essa a ser apurada pela variação da taxa SELIC ou, subsidiariamente, pela aplicação do IPCA no respectivo período, ressalvada, na hipótese de extinção desses índices, a aplicação de qualquer outro índice que melhor reflita a inflação". A sentença denegou a pretensão, também em essência, ao argumento de que o art. 76 e § 2º da Lei n. 8.981/95 determina a incidência do imposto de renda sobre os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável na medida em que determina que eles integram o conceito de lucro real, ocorrendo o mesmo com o art. 57, § 1º, "c" e "d', da Lei n. 7.689/88 com a redação dada pela Lei n. 9.065/95 em relação à contribuição sobre o lucro líquido. 



    2. A matéria relativa à tributação pelo IRPJ e pela CSLL sobre os rendimentos de aplicações financeiras, como sabido, está pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, Corte na qual se tem por assentado, de longa data, que: "não se pode confundir a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os rendimentos nominais de aplicações financeiras com a incidência dos mesmos tributos sobre o lucro inflacionário, que consistia no resultado do saldo credor (credor, no sentido contábil) da conta de correção monetária (art. 21 da Lei 7.799, de 10/07/89), discussão que restou superada com a proibição, pelo art. 4º da Lei 9.249/95, da correção monetária das demonstrações financeiras" [AgInt no REsp nº 1.891.889/RS, STJ, Segunda Turma, Min. Assusete Magalhães, j. 14/6/2021, DJe 17/6/2021]. No caso, há de se considerar que, de todo modo, o rendimento deriva de um investimento do capital, que deve ser considerado, para tais fins como um todo, vale dizer, como um aumento do lucro real da empresa. Em essência, o elevado Tribunal considera que, na medida em que se faz u m investimento financeiro o resultado que dele decorre, independentemente de se tratar, pelo menos em parte, de uma mera reposição que acompanha a perda do valor aquisitivo da moeda (e, portanto, aqui, não haveria mesmo que se falar de acréscimo ou lucro) a disponibilização de valores excedentes para obtenção de rendimentos financeiros sempre configuraria lucro como, aliás, é o que dispõe a legislação tributária. 



    3. Na realidade, o Superior Tribunal de Justiça, desde 2009, quando procedeu ao julgamento do REsp 939.527/MG sob a sistemática dos recursos repetitivos, já havia se pronunciado no sentido de que: " a tributação isolada e autônoma do imposto de renda sobre os rendimentos auferidos pelas pessoas jurídicas em aplicações financeiras de renda fixa, bem como sobre os ganhos líquidos em operações realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, à luz dos artigos 29 e 36, da Lei 8.541/92, é legítima e complementar ao conceito de renda delineado no artigo 43, do CTN, uma vez que as aludidas entradas financeiras não fazem parte da atividade-fim das empresas" . De lá para cá, como afirmado acima, a tese de que haveria que se considerar os ganhos decorrentes das aplicações financeiras como um todo, ensejando, assim, a ideia de que haveria acréscimo patrimonial a permitir a exação pelo IRPJ e pela CSLL foi constantemente reafirmada no STJ, inclusive nos seus mais recentes julgados, ou seja mesmo posteriormente ao advento da tese firmada pela Suprema Corte no Tema 962. Nesse sentido: AgInt no REsp 1928590/RS, Min. Sérgio Kukina. Primeira Turma, DJe 08/11/2021. 



    4. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 1.063.187/SC (Tema 962 do STF), que concluiu pela inconstitucionalidade "da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário". A questão que pode ser colocada, a partir do reconhecimento dessa situação de não constitucionalidade é a de se saber se ela se espraia para o caso mencionado da incidência dos dois mencionados tributos sobre as aplicações financeiras. Nada obstante, as situações parecem ser diversas, não se vislumbrando choque entre a tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acima referida e essa recentemente firmada pela augusta Corte. Se o caso é de repetição de indébito, o principal, que decorre dos tributos pagos indevidamente, é passível de recomposição por quem o recebeu de forma indevida. Segue-se, aqui, raciocínio idêntico ao das indenizações. Logo, não há réstia de dúvida de que as atualizações monetárias que sobre ele incidem realmente se destinam a recompor um passivo gerado pelo fisco. Caso distinto é do as aplicações financeiras onde existiria, em tese, uma dúvida de se saber se há efetivo acréscimo ou não. Por isso mesmo, se se o compreendeu adequadamente, o voto do Ministro Dias Toffoli no Tema 962 não coloca em discussão a questão da parte da Selic que serviria à correção monetária. O julgamento centrou-se na verificação da constitucionalidade da parcela dos juros da Selic. 



    5. Vale dizer, não adentrou o Supremo na questão da correção monetária, pois, insiste-se, sendo uma situação de repetição de indébito, toda atualização, por arrastamento, já terá mesmo como efeito recompor um dano. De todo modo, esse seria um ponto eventualmente superável por meio de uma interpretação que mais aberta e menos restrita, o principal ponto de inflexão que parece vetar a ideia de que a posição do STF no Tema 962 permitiria a revisão dos pronunciamentos do STJ no pertinente é que, com prévio pedido de escusas por eventual erro nas conclusões que adiante se propõem, é que o próprio Supremo Tribunal Federal parece ter reconhecido de forma expressa que as questões são realmente diferentes, t anto assim que apreciou apenas alguns dias antes de julgar o Tema 962, o Pretório excelso julgou o RE 1.331.654 (Tema 1.168), que tinha como objeto tratar do problema da "incidência dos mencionados tributos sobre a parcela correspondente à correção monetária de rendimentos de aplicação financeira", concluindo, também de forma vinculante, inexistir repercussão geral, por entender que a matéria demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional. 



    6. Com efeito, no âmbito do Tema 1.168, a Suprema Corte considerou: não haver repercussão geral, nos termos do voto de seu Ministro Presidente, da seguinte forma: "É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à incidência do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre a correção monetária de rendimentos de aplicações financeiras. "Assim, a Suprema Corte que deu pela inconstitucionalidade da Selic no contexto da repetição de indébito foi a mesma que apenas alguns dias antes consignou não haver repercussão geral no caso das aplicações financeiras, que é o tema dos autos. Nesses termos, acredita-se que ambas situações não se contradizerem e, por isso, não estaria superado o posicionamento do STJ sobre a matéria pelo uso da ratio da tese jurídica firmada no Tema 962 já que o próprio Supremo deixou a palavra final sobre a questão ao tribunal vocacionado pelo ordenamento jurídico para tratar da interpretação das leis infraconstitucionais. 



    7. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 153, III, e 195, I, c, do texto constitucional.



    Nas razões do recurso, discorre acerca do Tema 962 da repercussão geral, busca-se, em síntese, demonstrar que é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a parcela correspondente aos juros moratórios recebidos sobre aplicações financeiras.



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente. 



    Inicialmente, observo que no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.159.714 (Tema 1.018), Relator o Ministro Dias Toffoli, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou inexistir repercussão geral da matéria quanto à supressão da correção monetária das demonstrações financeiras pelo art. 4º da Lei n. 9.249/1995, tratada no acórdão recorrido: 



    “Recurso extraordinário. Tributário. Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSSL). Supressão da correção monetária das demonstrações financeiras. Lei nº 9.249/95. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral” (DJe 30.11.2018).



    Posteriormente, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.331.654-RG, Tema 1.168, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência e assentou inexistir repercussão geral da questão referente à Incidência do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL sobre a parcela correspondente à correção monetária de rendimentos de aplicações financeiras. Confira: 



    “Recurso extraordinário em que se discute à luz dos artigos 145, § 1º, 150 e 153, III, da Constituição Federal, a possibilidade de incidência do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre a correção monetária de rendimentos de aplicações financeiras. 



    Decisão: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Roberto Barroso” (Tema 1.168, DJe 17.9.2021).



    Nesse sentido, diante da ausência de matéria constitucional e, consequentemente, da inexistência de ofensa direta à Constituição Federal, resta inviabilizado o processamento do apelo extremo.



    Ademais, em que pese o aludido Tema RG nº 962, verifica-se que em temas igualmente análogos, esta Suprema Corte também chancelou a infraconstitucionalidade da matéria. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL SOBRE A PARCELA CORRESPONDENTE À CORREÇÃO MONETÁRIA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 1.018 E 1.168 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.340.230-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.11.2021)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA (TAXA SELIC). NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



     I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.328.603-AgR-segundo, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 07.04.2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Artigo 97 da CF. Inexistência de afronta. Tributário. Correção monetária. Aplicações financeiras. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. O Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, tampouco afastou, no todo ou em parte, sua incidência com base em princípios constitucionais, limitando-se a interpretar a legislação aplicável na espécie. Inexistência de afronta ao art. 97 da Constituição ou à Súmula Vinculante nº 10/STF. Precedentes.



    2. Para ultrapassar o entendimento do tribunal de origem acerca da inexigibilidade do IR e da CSLL em relação ao montante correspondente à atualização monetária dos rendimentos provenientes das aplicações financeiras e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional, Código Civil, Lei nº 7.689/88, Lei nº 8.981/95, Decreto nº 3.000/99). A ofensa ao texto constitucional, caso ocorresse, seria apenas indireta ou reflexa, o que não é suficiente para amparar o recurso extraordinário.



    3. Nego provimento ao agravo regimental. Deixo de aplicar a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.” (RE 934.133-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.02.17)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA. INCIDÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.331.654, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 17.09.2021, Tema 1168 da repercussão geral)



    “Recurso extraordinário. Tributário. Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSSL). Supressão da correção monetária das demonstrações financeiras. Lei nº 9.249/95. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa i) à supressão da correção monetária das demonstrações financeiras pelo art. 4º da Lei nº 9.249/95 e ii) à consequência disso na apuração do IRPJ e da CSLL.” (RE 1.159.714-RG, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 30.11.2018, Tema 1018 da repercussão geral)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente